Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMORA NÃO COMPROVADA. NÃO ESGOTADO O PRAZO PREVISTO NO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 56136415, reiterado no Id 57235736.

3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.

4. A Agravante alega que conta com 77(setenta e sete) anos e foi diagnosticada com hérnia hiatal por deslizamento (hérnia diafragmática com obstrução) volumosa e refluxo gastroesofágico com esofagite, motivo pelo qual necessita com urgência da cirurgia de HERNIOPLASTIA HIATAL POR DESLIZAMENTO, com pedido médico datado de 23/11/2021. Não obstante o pedido médico, não houve inserção no SISREG, mas a necessidade da realização da cirurgia é grande, pois há piora progressiva do quadro, com sintomas como tosse, refluxo, vômitos, muita dor epigástrica, dentre outros sintomas.

5. No caso em apreço, apesar da Agravante alegar que há pedido médico datado de 23/11/2021 indicando a realização da cirurgia pretendida, ela não comprovou a situação alegada. Afinal, não obstante o relatório médico de Id 186217218, que comprova a piora progressiva do problema de saúde da Agravante, com agravamento nos sintomas relatados, o documento em questão não é datado. Some-se a isso o fato de que sobreveio aos autos do processo originário a informação de que a Agravante foi inserida no SISREG III no dia 15/02/2024, sob a classificação de risco amarelo, documento de Id 190199712, com previsão de realização da cirurgia para o mês de março de 2024.

6. Não obstante a previsão da realização da cirurgia, também não há nos autos informação de que ela foi efetivamente oferecida à Agravante, estando a questão colocada campo da incerteza.

7. Contudo, o que é relevante para o julgamento deste Agravo de Instrumento é que apesar da Agravante alegar que possui pedido médico datado de 23/11/2021, assinado por médico que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, indicando a realização da cirurgia, ela não comprovou a situação alegada. O que está comprovado nos autos é que a inserção da Agravante no SISREG III ocorreu dia 15/02/2024. Logo, há aproximadamente 60(sessenta) dias.

8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que restou comprovado que a Agravante foi inserida no SISREG III no dia 15/02/2024, há aproximadamente 60(sessenta) dias, a espera encontra-se dentro previsto no regulamento em questão.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

10. Condenada a Agravante a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Sem condenação em custas.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.